Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. SINDICATO. DECLARAÇÃO. PROVA DE SINDICALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo sindicato, no qual pretende a reforma de sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, ao não considerar como válida a declaração apresentada que atestaria a condição de sindicalizados. O apelante alega que possui legitimidade processual ampla, sendo despicienda a comprovação de filiação de seus membros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é ou não válida, como prova de sindicalização, a declaração apresentada pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não havendo prova de que o conteúdo das declarações apresentadas pelo sindicado seja inverídico, cabe à parte contrária, se for o caso, arguir a falsidade documental e comprová-la nos autos, não havendo nenhum motivo legítimo que implique na presunção de falsidade documental.
4. O conteúdo das declarações é claro ao afirmar que as pessoas ali indicadas (substituídos) eram filiadas ao sindicado na data da propositura da ação coletiva que ensejou o cumprimento individual de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “Não tendo sido instaurado incidente de falsidade ou não havendo prova de falsidade da declaração emitida pelo sindicato, atestando o estado de filiação do substituído, incabível presumir a invalidade do documento apresentado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 430.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823; STJ, REsp n. 1.721.212/SP, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018;